Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703513-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lourdes Nunes Cardoso - Restaurante e Pizzaria Ltda - EPP Agravado: LCC Empreendimentos e Construção Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lourdes Nunes Cardoso - Restaurante e Pizzaria Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727314-41.2019.8.07.0001, assim redigida: “Acolho a emenda. Retifique-se o valor dado à causa para constar R$ 247.136,01 (duzentos e quarenta e sete mil cento e trinta e seis reais e um centavos). Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA CUMULATIVA. 1. O recebimento dos embargos à execução sob o efeito suspensivo depende de requerimento da parte interessada, da ocorrência dos requisitos da tutela de urgência e da constatação do requisito objetivo, que é a garantia suficiente do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução. 2. Decisão reformada para condicionar o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo à apresentação de garantia do juízo e à demonstração dos requisitos da tutela provisória (art. 919, § 1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (AGI 0711773-39.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Silva Lemos, 5a Turma Cível, julgado em: 05/09/2018, DJE: 03/10/2018) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int.” Alega a agravante em suas razões recursais (fls. 1-26, Id. 14268617), em síntese, ser pessoa jurídica economicamente hipossuficiente, razão pela qual pretende ser beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que os embargos à execução devem ser ser recebidos com efeito suspensivo, com a subsequente dispensa da garantia, tendo em vista a ausência de recursos financeiros suficientes. Afirma que a recorrida não tem legitimidade para ajuizar ação de execução, pois o bem imóvel pertente à TERRACAP. Acrescenta que as despesas relativas ao custeio das áreas comuns não estão suficientemente discriminadas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como seu provimento para que a decisão impugnada seja reformada e os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, com a dispensa de prestação de garantia. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho à fl. 1 (Id. 14313588) que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. A recorrente manifestou-se para acostar os documentos referidos no Id. 14507377, Id. 14507378, Id. 14507380 e Id. 14507381. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. I. Gratuidade de justiça Inicialmente, em relação à gratuidade de justiça, é preciso repisar o fato de que a sua finalidade é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do respectivo Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade pretendida às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). Observa-se que a recorrente acumulou débitos com instituições bancárias e com a Administração pública, que superam o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), de acordo com os documentos referidos nos Id. 14507377, Id. 14507378, Id. 14507380 e Id. 14507381. Essa situação é suficiente para revelar que a recorrente se encontra desprovida dos recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça relativamente ao processamento do presente recurso. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão efeito suspensivo. II. Efeito suspensivo De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que o devedor ofereça garantia. O art. 919, § 1o, do CPC enuncia que os embargos à execução não serão dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem verificados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e devedor oferecer a respectiva garantia. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tão só alegação de excesso de execução, não tem o condão de possibilitar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o §3o, do art. 919, possibilita ao juiz atribuir efeito suspensivo, quanto à parcela da execução, mas, sem, contudo, autorizar a dispensa da garantia do juízo. 2. Isso porque, o §1o, do mesmo dispositivo, é claro e cristalino ao dispor que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que de forma parcial, será necessária, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, deposito ou caução suficientes. 3. Dessa forma, não tendo o recorrente garantido a execução, foi acertada a decisão de piso, ao não atribuir o efeito suspensivo vindicado, porquanto não havia nenhuma razão justificável, para a dispensa da garantia. 4. Agravo conhecido e negado provimento.” (Acórdão no 1051506, 07107627220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a própria devedora reconhece que não ofereceu garantia, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar a suspensão do curso do processo principal. Ainda que, hipoteticamente, fosse reconhecida a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo sem a respectiva garantia, como decorrência da hipossuficiência econômica da recorrente, a pretensão recursal não poderia ser acolhida. Isso porque os fundamentos articulados não são plausíveis e não preenchem os requisitos para o deferimento da tutela provisória, na forma do art. 919, § 1o, do CPC. As partes celebraram contrato de locação, cujo instrumento constituiu o título executivo que serve de suporte ao processo de execução (fl. 26, Id 50572118 dos autos do processo principal). Por isso, a recorrida, na posição de locadora, tem legitimidade ativa para exigir os valores decorrentes dos alugueres não pagos. Além disso, os montantes exigidos não incluem “encargos de condomínio”, razão pela qual eventual discussão a respeito da licitude, ou não, da constituição do condomínio é irrelevante na hipótese (fl. 42, Id. 50572118 dos autos do processo principal). As alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. A ausência esse requisito indispensável à concessão da tutela provisória torna igualmente inadmissível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator